Tribunal: TJSP
Processo: 2268713-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado de despejo. Cabimento.Pedido de recebimento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a demanda também em seu efeito suspensivo que não se justifica. Probabilidade do direito da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Interposição contra decisão que determinou a expedição de mandado de despejo. Cabimento.Pedido de recebimento do recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a demanda também em seu efeito suspensivo que não se justifica. Probabilidade do direito da agravante e relevância da fundamentação não demonstrados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268713-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
JUSÇARA PEREIRA DOS SANTOS, é agravada LAILA BUASSALI CHIEDDE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 22575
Agravo de Instrumento 2268713-48.2019.8.26.0000
Ribeirão Pires
Agravante: JUSÇARA PEREIRA DOS SANTOS
Agravado: LAILA BUASSALI CHIEDDE
Walter de Oliveira Junior
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis.
Interposição contra decisão que determinou a
expedição
de
mandado
de
despejo.
Cabimento.Pedido de recebimento do recurso de
apelação interposto contra a sentença que julgou
procedente a demanda também em seu efeito
suspensivo que não se justifica. Probabilidade do
direito da agravante e relevância da fundamentação
não demonstrados. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão copiada à fl. 280 que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada
com cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença, determinou a
expedição de mandado de despejo, nos termos do artigo 65 da Lei 8.245/91.

Irresignada, recorre a ré. Argumenta que, embora o artigo 58 da
Lei 8.245/91 preveja o recebimento do recurso de apelação apenas em seu efeito
devolutivo, tal regra comporta exceção em caso de ameaças graves de lesão
irreparável, com verossimilhança do quanto alegado, no que sustenta incorrer o caso
em análise. Requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal para suspensão
imediata da r. decisão atacada, pugnando-se pelo regular processamento do feito até
decisão colegiada e, ao final, que seja reformada a decisão do Juízo a quo,
determinando-se o encaminhando do recurso de apelação mencionado no seu duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeito, dadas as peculiaridades do caso.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 282).
Não houve resposta (fl. 285).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que Laila Buassali Chiedde interpôs ação
de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis em face de
Jusçara dos Santos Souza, julgada procedente pelo Juízo a quo para o fim de:
(...) DECLARAR rescindido o contrato de locação
celebrado entre as partes; DECRETAR o despejo da
requerida, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para
desocupação voluntária do imóvel em questão. Caso a
ré não desocupe o imóvel no prazo estipulado,
autorizo, desde já, a expedição do mandado de despejo,
autorizando, caso seja necessário, o emprego de força,
e inclusive arrombamento, para a desocupação do
imóvel; e CONDENAR a requerida ao pagamento dos
alugueis atrasados e dos que se vencerem até a efetiva
desocupação, além dos acessórios da locação, com
base no artigo 323 do CPC e artigo 62,V, da LI. Tal
valor deverá ser acrescido de juros legais de 1% ao
mês e correção monetária de acordo com a tabela do
E. Tribunal de Justiça a partir dos respectivos
vencimentos até a data da efetiva desocupação do
imóvel (...) (fls. 263/266).
Considerando que o recurso de apelação interposto contra a r.
Sentença não possui efeito suspensivo, o MM. Juiz de Direito determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedição de mandado de despejo. Nada há a ser reparado, portanto, em tal decisão,
proferida, com acerto.
Contra a respeitável sentença, a ré, ora agravante, interpôs,
tempestivamente, recurso de apelação, ao qual requer, também, neste agravo, a
atribuição de efeito suspensivo.
De início, ressalta-se que o agravo de instrumento se afigura
meio inadequado a pleitear a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta e
ainda não distribuída -, devendo a agravante ter formulado tal requerimento em
petição autônoma, nos termos do artigo 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, é certo que, como aduzido pela
própria agravante, conforme disposto no artigo 58, inciso V, da Lei Federal no
8.245/91, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo
terão efeito somente devolutivo. E, no caso in examine, inexiste, aparente situação de
excepcionalidade a inspirar a adoção de efeito recursal diverso do expressamente
cabível.
Isso porque não demonstrada, de forma efetiva, a probabilidade
do direito da agravante, ou a relevância da fundamentação a ensejar a concessão de
efeito suspensivo excepcional à apelação interposta.
Nesse sentido, confira-se os julgados desta Colenda Câmara:
Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de alugueis decisão que não atribuiu efeito
suspensivo ao recurso de apelação
ausência de
elementos que demonstrem, de plano, a probabilidade
de provimento do recurso de apelação. agravo interno
não provido. (TJSP; Agravo Regimental Cível
2148882-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/07/2019;
Data
de
Registro:
31/07/2019)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora